Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-90.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012733-90.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JONAS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.122.621-49 (APELANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012733-90.2024.8.11.0055

APELANTE:
JONAS FERREIRA DE AMORIM

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DEMONSTRATIVO IDÔNEO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada nas Cédulas de Crédito Bancário no 2022010533 e no 2024010522, esta última de confissão e renegociação de dívida, mantendo a higidez do título executivo e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário de renegociação é nula por inobservância do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004; (ii) estabelecer se o título é ilíquido e inexigível; (iii) determinar se há excesso de execução ou de garantia; (iv) verificar a possibilidade de cumulação de títulos executivos; (v) apurar eventual abusividade dos encargos contratuais; (vi) aferir a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário de confissão e renegociação de dívida é válida quando identifica os contratos originários, apresenta os valores consolidados e contém demonstrativo da evolução do débito, sendo desnecessária a juntada integral da cadeia contratual antecedente.

A liquidez do título executivo exige apenas a possibilidade de determinação do valor por cálculo aritmético, o que se verifica quando há elementos suficientes no título e nos documentos que o instruem.

O embargante não se desincumbe do ônus previsto no art. 917, §3o, do CPC ao não demonstrar erro concreto nos cálculos da exequente, limitando-se à substituição unilateral de encargos pactuados.

A apreensão de bem dado em garantia fiduciária não implica quitação automática da dívida, sendo necessária sua alienação e posterior apuração de saldo, não configurando excesso de execução nesta fase.

A alegação de excesso de garantia demanda apuração posterior, não sendo suficiente a mera indicação de desproporção entre o valor do bem e o débito.

A cumulação de execuções fundadas em diferentes cédulas de crédito bancário é admitida quando há identidade de partes e compatibilidade procedimental.

A revisão de encargos contratuais depende de prova concreta de abusividade, sendo insuficientes alegações genéricas acerca de juros, capitalização ou utilização do CDI.

A sentença é válida quando enfrenta adequadamente as questões relevantes, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação diante do mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário de renegociação é título executivo válido quando contém identificação dos contratos originários e demonstrativo idôneo do débito, sendo dispensável a juntada integral dos contratos antecedentes. 2. A liquidez do título executivo se satisfaz com a possibilidade de apuração do débito por simples cálculo aritmético. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado de forma específica pelo embargante, não sendo admitida a mera substituição unilateral de encargos. 4. A existência de garantia fiduciária não afasta a exigibilidade da dívida antes da alienação do bem. 5. É lícita a cumulação de execuções fundadas em cédulas de crédito bancário distintas, desde que haja compatibilidade procedimental. 6. A alegação de abusividade contratual exige prova concreta, não se admitindo fundamentação genérica. 7. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o; CPC, arts. 489, 917, §3o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.391.313/SP; STJ, AgInt no REsp no 2.071.098/MT; TJMT, AI no 1023929-28.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012733-90.2024.8.11.0055

APELANTE:
JONAS FERREIRA DE AMORIM

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONAS FERREIRA DE AMORIM
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da SerraMT
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução,
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, além de condenar o embargante ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante a existência de nulidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB), por inobservância do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, ao argumento de que não houve apresentação dos contratos originários das dívidas renegociadas, tampouco discriminação adequada dos valores, comprometendo a liquidez do título.

Defende a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, diante da ausência de demonstração clara da evolução do débito, sendo apresentados apenas demonstrativos unilaterais (“fichas gráficas”), incapazes de comprovar a origem e composição da dívida.

Alega excesso de execução e cumulação indevida, porquanto a execução teria sido proposta com base em contratos de naturezas distintas (renegociação de dívida e financiamento, além da existência de excesso de garantia, uma vez que valores pagos somados ao bem dado em garantia superariam o montante executado.

Assevera que houve omissão da sentença, por não enfrentar questões essenciais suscitadas nos autos, tais como a ausência de liquidez, a existência de garantia suficiente e a cumulação indevida de execuções.

Suscita abusividade de encargos contratuais, notadamente a utilização do CDI como índice de correção, capitalização de juros e cobrança acima da média de mercado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o acolhimento dos embargos à execução e consequente declaração de nulidade da execução, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 359151409.

Em contrarrazões (id. 3

359151410), a parte apelada defende a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a execução fundada em cédulas de crédito bancário, sendo uma originária e outra de confissão e renegociação de dívida, quais sejam, a Cédula de Crédito Bancário no 2022010533 e a Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida no 2024010522.

A controvérsia recursal gravita em torno da alegada nulidade do título executivo por inobservância do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, da suposta iliquidez da obrigação, da existência de excesso de execução e de garantia, bem como da alegada abusividade dos encargos contratuais e da nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à alegada nulidade da Cédula de Crédito Bancário de confissão e renegociação de dívida, cumpre consignar que o art. 28 da Lei no 10.931/2004 estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, desde que contenha promessa de pagamento em dinheiro, certa, líquida e exigível, dispondo o §2o que, nas hipóteses de renegociação, deverá haver indicação dos contratos de origem e demonstrativo do débito.

No caso em exame, conforme bem delineado na sentença, a cédula executada, notadamente a Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida no 2024010522, apresenta identificação dos contratos renegociados, indicação dos valores consolidados e demonstrativo de evolução do débito, elementos que, à luz da legislação de regência, se mostram suficientes para conferir certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

A pretensão do apelante, no sentido de exigir a juntada integral de todos os contratos originários e extratos individualizados, revela interpretação ampliativa do dispositivo legal que não encontra respaldo na orientação consolidada da jurisprudência, a qual tem admitido a exequibilidade da cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo idôneo do débito, sendo desnecessária a apresentação de toda a cadeia documental antecedente quando o próprio título consolida a obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE.

AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mariela Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

As agravantes sustentam a necessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, sob o fundamento de que o título é físico e transferível mediante endosso, conforme o art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13 .986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir

4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada (AgInt no AREsp n. 2 .391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos.

7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, § 1o, da Lei n. 10 .931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10 .931/2004, art. 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .391.313/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.071 .098/MT; TJMT, N.U 1021063-47.2024.8 .11.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239292820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”

No tocante à alegada iliquidez do título, igualmente não assiste razão ao apelante, porquanto a liquidez, no âmbito da execução, não exige a prévia fixação de valor absoluto, bastando que o montante devido seja determinável mediante simples cálculo aritmético, a partir dos elementos constantes do título e dos documentos que o instruem, o que se verifica na hipótese, tanto em relação à Cédula de Crédito Bancário no 2022010533 quanto à Cédula de Crédito Bancário no 2024010522.

Ademais, verifica-se que o apelante, embora tenha apresentado memória de cálculo, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, uma vez que sua planilha não demonstra erro específico no cálculo apresentado pela exequente, limitando-se a substituir unilateralmente os encargos contratados por outros que reputa mais adequados, o que não se admite na via estreita dos embargos à execução.

No que concerne à alegação de excesso de execução e de garantia, cumpre destacar que a apreensão do bem dado em garantia fiduciária, vinculada à Cédula de Crédito Bancário no 2022010533, não implica, por si só, a quitação ou redução automática da dívida, sendo necessária a posterior alienação do bem e a apuração do saldo remanescente, com eventual devolução de valores ao devedor, caso constatado excesso, o que não se confunde com a nulidade da execução.

Assim, eventual discussão acerca de excesso de garantia deve ser travada em momento processual oportuno, após a efetiva liquidação do bem, não sendo suficiente, nesta fase, a mera alegação de desproporção entre o valor do bem e o débito executado para infirmar a validade da execução.

No tocante à alegada cumulação indevida de execuções, também não se vislumbra irregularidade, porquanto a cumulação de títulos executivos, no caso concreto representados pelas Cédulas de Crédito Bancário no 2022010533 e no 2024010522, é admitida quando presentes identidade de partes e compatibilidade procedimental, não havendo vedação legal na hipótese dos autos.

No que se refere à alegada abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros, à capitalização e à utilização do CDI como indexador, se verifica que o apelante não apresentou prova técnica apta a demonstrar a ilegalidade ou abusividade concreta das cláusulas pactuadas constantes das Cédulas de Crédito Bancário no 2022010533 e no 2024010522, limitando a alegações genéricas, o que não é suficiente para justificar a intervenção judicial na relação contratual.

Por fim, no que tange à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não se verifica violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, porquanto o magistrado de origem enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento, sendo certo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

Ao arremate, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as questões suscitadas, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026